Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728133-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA DESPACHO Intime-se o impetrante para que se manifeste sobre as diligências infrutíferas para citação de Vilmar Lopes de Ataídes ME. P. I. Brasília - DF, 15 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora